Tribunal: STF
Processo: ARE 1318715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 28) interposto em 26.05.2021 (eDOC 29) em face de decisão em que neguei provimento ao recurso do ora Agravante (eDOC 27), por constatar que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de não ser da competência da justiça do trabalho o processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Na hipótese dos autos, cuida-se de servidora pública celetista dos quadros da Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN. Contudo, as verbas pleiteadas pela autora são estatutárias (incidência do quinquênio sobre: piso salarial; diferença de vencimentos, art. 133 CE; gratificação executiva, prêmio de incentivo, adicional de insalubridade e adicional de desempenho da saúde (eDOC 7, p. 18). 



    Nas razões do presente recurso, alega-se, em suma, que há identidade da questão dos autos com recente decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.288.440-RG, Tema 1143.



    Para tanto, aponta a decisão monocrática exarada no ARE 1.319.313-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.05.2021, sobre a controvérsia dos autos, em que se determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do mencionado Tema 1143. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 32). 



    É o relatório. Decido.



    Constato que assiste razão à Recorrente. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, em julgamento proferido em 13.05.2021, no RE 1.288.440-RG, Tema 1143, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2021, por maioria de votos, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, com a ressalva do meu entendimento pessoal, proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.084.255/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 04.05.2021:



    “Nas razões recursais, alega-se a existência de repercussão geral da matéria debatida, em razão do possível efeito multiplicador da manutenção do acórdão, e defende-se a competência constitucional da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito. 



    Sustenta-se que questões relativas a agentes públicos vinculados ao Estado por meio do regime da Consolidação das Leis do Trabalho, como o coautor Paulo Pereira da Cunha, devem ser conhecidas e julgadas pela Justiça trabalhista, independentemente da natureza estatutária ou celetista da verba discutida. (eDOC 45, p. 6) 



    (...) 



    No caso concreto, o recorrido Paulo Pereira da Cunha pleiteia a concessão de direitos previstos na Lei estadual nº 8.975/1994, que dispõe sobre prêmio de incentivo aos servidores em exercício na secretaria da saúde do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o recorrido é empregado público com vínculo de natureza celetista com o Estado de São Paulo (eDOC 14, p. 1), constituído posteriormente à Constituição de 1988. 



    De fato, as diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. Teori Zavascki, tema 853) não se aplicam ao presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante, qual seja, demanda visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizada contra a Administração Pública por servidor que ingressou nos quadros públicos, sem concurso público, antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob regime da CLT. Conforme ratificado pelo Tribunal, o coautor Paulo Pereira da Cunha foi admitido pelo regime da CLT em período posterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Porém, formula pretensão para o recebimento de verba prevista em Lei Estadual, não se valendo de dispositivo da CLT para lastrear seu pedido. (eDOC 62).



     Verifica-se que a presente controvérsia tem o mesmo conteúdo jurídico daquele debatido nos autos do RE 1.288.440 (tema 1143), de relatoria do Min. Rel. Luiz Fux, cujo tema é a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



     Confira-se, a propósito, trecho da manifestação do eminente Relator: 



    ‘Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal é constantemente instado a definir o juízo competente para julgar demanda entre servidor e o Poder Público. Em todos esses pedidos se pôs em debate tanto a natureza do vínculo do servidor com a Administração, como o pedido formulado e, ainda, o período a que a pretensão se referia. Não obstante, o presente caso bem ilustra a incerteza dos Tribunais de origem, especialmente nas hipóteses em que os servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT postulam benefício de natureza tipicamente administrativa, como ressaltado no juízo de admissibilidade deste recurso (disponível no site www.stf.jus.br, grifo nosso) 



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 19.05.2021 (eDOC 27) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 28) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, em relação ao Tema 1143, ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente